Tribunal: TJMT
Processo: 0001609-58.2016.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001609-58.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BERNARDO PATRICIO DOS SANTOS - CPF: 568.238.351-68 (APELADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), JURANDIR SOARES DE MOURA - CPF: 655.575.901-10 (APELADO), JOSE RIBAMAR DA SILVA - CPF: 003.856.808-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Civil. Apelação cível. Cobrança c/c obrigação de fazer. Contrato verbal. Ônus da prova não cumprido. Princípio da dialeticidade observado.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, determinando que os réus transfiram a inscrição do imóvel junto à Receita Federal e órgãos competentes. A sentença rejeitou a tese de existência de contrato verbal, alegado pelo apelante, em que os réus teriam assumido a responsabilidade pelo pagamento de dívida referente a um financiamento do Pronaf.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contrato verbal entre as partes, pelo qual os réus teriam assumido a obrigação de quitar o financiamento em nome do autor junto ao Pronaf.

III. Razões de decidir

3. O apelante cumpriu os requisitos do art. 1.010 do CPC, expondo de maneira satisfatória os fatos e o direito que embasam o pedido de reforma da sentença, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. A tese de existência de contrato verbal não foi comprovada nos autos, seja pela prova documental, seja pela prova testemunhal.

5. O ônus da prova é do apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não havendo a comprovação do alegado contrato verbal, correta a decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento da dívida assumida pelos réus.

6. O princípio do paralelismo das formas impede alterações verbais em contratos que foram originalmente escritos, conforme a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A existência de contrato verbal entre as partes não foi comprovada, sendo mantida a sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento de obrigação de terceiros em relação a dívida do Pronaf."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 104 e art. 472; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1306662/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 01/04/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ RIBAMAR DA SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “Cobrança c/c Obrigação de Fazer” (Proc. no 0001609-58.2016.8.11.0007), ajuizada pelo apelante contra BERNARDO PATRICIO DOS SANTOS e JURANDIR SOARES DE MOURA, julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para determinar que o réu Jurandir Soares de Moura transfira para si “
a inscrição do imóvel junto à Receita Federal e Estadual e demais órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, no prazo de 03 meses, sob pena de multa cominatória no valor de 100 reais limitado ao valor do negócio jurídico
”; a r. sentença, reconhecendo a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada litigante, condenou-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (cf. Id. no 229938687).

O autor/apelante alega que a r. sentença incorreu em “
interpretação equivocada
” ao rejeitar a tese de existência de contrato verbal celebrado entre ele e os réus/apelados, pois, os elementos probatórios contidos nos autos mostram, sem margem para dúvidas, que a dívida em nome do autor/apelante referente ao financiamento junto ao Pronaf seria quitada pelos réus “
na ocasião do vencimento
”, o que não ocorreu.

Ainda sobre este aspecto, diz que o Código Civil, “
não impõe para o contrato firmado entre as partes uma forma específica
”, sendo plenamente válido e lícito, “
o pactuado no contrato verbal, no qual o requerido se comprometeu a pagar a dívida do Pronaf do requerente
” (sic - cf. Id. no 229938689 – pág. 6).

Além disso, afirma que, “
apesar de ter havido o negócio jurídico entre as partes no ano de 2005, até a presente data, foi o requerente quem quitou o ITR referente ao bem imóvel até o ano de 2011
”, existindo um débito acumulado junto à Receita Federal em nome do autor/apelante “
de inteira responsabilidade dos requeridos
” (sic - cf. Id. no 229938689 – pág. 7).

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a existência/validade do contrato verbal realizado entre as partes e a obrigação dos apelados em adimplir a dívida em nome do recorrente junto ao Pronaf (cf. Id. no 229938689 – pág. 9).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 229938692, os réus/apelados alegam que o recurso não pode ser conhecido por ofensa ao “princípio da dialeticidade”, eis que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(Preliminar Ofensa ao Princípio da Dialeticidade)

O art. 1.010 do CPC elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

No caso, o recurso de apelação pretende a modificação da sentença porque, segundo se alega, a sentença incorreu em “interpretação equivocada” ao deixar de acolher a tese de existência contrato verbal estabelecido entre o autor/apelante e os réus/apelados Jurandir Soares de Moura e Bernardo Patrício, segundo o qual, a dívida referente ao financiamento junto ao Pronaf em seu nome seria quitada pelos réus “na ocasião do vencimento”, o que não ocorreu, de modo que, a crítica sentencial foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, o autor/apelante tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial, reiterando a tese de existência e validade de contrato verbal.

O apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso, é possível compreender e verificar satisfatoriamente os motivos da insatisfação do autor/apelante com o desfecho decisório, bem como o porquê pretende ver reformada a sentença de parcial procedência dos pedidos.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

(Mérito)

Consta da inicial que o autor/apelante, possuidor de uma gleba rural de 60 alqueires, denominada Sítio São José de Ribamar, localizada na Comunidade Rochedo, no município de Novo Mundo/MT, celebrou, no ano de 2003, contrato para aquisição de insumos rurais no valor de R$ 12.999,96, na modalidade Pronaf, junto ao Banco do Brasil, o que deu ensejo à emissão da Nota de Crédito Rural n° 21/32265-1, a ser paga em 7 parcelas anuais, com o primeiro vencimento estabelecido para novembro de 2006, e o último para novembro de 2012.

Disse que no ano de 2005, o autor/apelante e o réu/apelado Jurandir Soares de Moura celebraram contrato particular de cessão de direitos possessórios referente a área rural, pelo valor de R$ 40 mil, cuja dívida foi devidamente adimplida, contudo, segundo afirma, “em momento posterior, Jurandir pactuou de forma verbal com o requerido Bernardo Patrício, um contrato, pelo qual a dívida referente ao contrato de financiamento Pronaf então existente em nome do autor seria quitada pelos réus”, o que não ocorreu.

Requereu, então, a condenação dos réus ao pagamento da dívida existente em nome do autor, representada pela Nota de Credito Rural n° 21/32265-1, bem como a lhe restituir a quantia de R$ 273,24, referente aos débitos tributários por ele pagos e, ainda, fosse o réu Jurandir compelido a transferir/regular o imóvel rural para si.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, sob os seguintes fundamentos:

“
Pretende a parte autora a condenação dos requeridos no pagamento da quantia equivalente a R$ 41.618,70 (quarenta e um mil, seiscentos e dezoito reais e setenta centavos) em razão de um contrato verbal, a restituição de R$ 273,24 (duzentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos) pagos a título de dívidas tributário, e, ainda, obriga-los a regularizar a transferência do bem imóvel junto à União.

Em sua petição inicial, o autor alega que realizou um contrato de financiamento de insumos rurais, por meio do Pronaf, junto ao Banco do Brasil, no valor de 12.999,93 (doze mil novecentos e noventa e nove reais e seis centavos), que deu origem à nota de crédito rural com vencimento para 20/12/2012.

Ainda, aduz que firmou contrato particular de cessão de direitos possessórios com o requerido Jurandir no ano de 2005, em relação ao lote rural situado no sítio São José de Ribamar, na comunidade Rochedo, no Município de Novo Mundo-MT, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Relata que além do contrato realizado com o requerido Jurandir, realizou contrato verbal com ambos requeridos, acordando que os requeridos quitariam o financiamento adquirido na modalidade do Pronaf.

Por sua vez, os requeridos alegam que os valores exigidos pelo autor em relação ao Crédito Rural não é objeto do contrato de comprova e venda de direito de posse, uma vez que o financiamento adquirido na modalidade do Pronaf não fora avençado na celebração do negócio jurídico.

Igualmente, afirmam que o negócio jurídico celebrado entre o autor e o requerido Jurandir, somente diz respeito a uma área de terras rurais e demais benfeitorias nela edificada, não havendo que se falar em bens adquiridos pelo autor mediante o financiamento de insumos.

Pois bem.

Inobstante as alegações da parte autora, constato dos autos que não merece acolhimento o pedido de ressarcimento do valor pago pelo requerente a título de ITR, tendo em vista que a obrigação do pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel tem natureza jurídica “propter rem”, de modo que tanto o proprietário da terra, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, são responsáveis pelo pagamento.

Para a existência e validade jurídica do contrato verbal devem ser observados os requisitos legais.

De acordo com o artigo 107 do Código Civil, “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”, desse modo, quando não existir forma especial, o contrato verbal será válido.

Além disso, consigo que é necessário que o acordo entre as partes preencha os requisitos do artigo 104 do Código Civil, possuindo “agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei”.

Com efeito, para que se reconheça a validade do contrato verbal impõe-se a comprovação de sua existência, do objeto e, ainda, dos termos da pactuação.

In casu
, a prova acostada nos autos ao ID. 81801282 (gravação), não comprovou a existência de um contrato verbal entre as partes em relação ao pagamento do financiamento na modalidade Pronaf, mas sim apenas as negociações para um possível acordo de pagamento.

Com relação à prova testemunhal, nenhuma das testemunhas presenciou qualquer acordo verbal entre as partes, concernente à responsabilidade dos requeridos pelo financiamento do Pronaf. A testemunha José Santos Almeida apenas relatou que teve conhecimento de que as dívidas do Pronaf seriam assumidas pelo requerido Bernardo. A outra testemunha não soube do acordo.

Portanto, somente com a prova documental produzida nos autos e a prova testemunhal, não se pode concluir que houve um contrato verbal entre as partes.

Assim, o autor não conseguiu comprovar essencialmente o direito que ora postulado, não se desincumbindo do ônus que a ele é imputado, conforme dispõe o art. 373, I, do NCPC. (...).

Lado outro, é certo que foi realizado contrato particular de cessão de direitos possessórios quanto ao lote rural denominado Sítio São José de Ribamar, localizado na Comunidade Rochedo, no Município de Novo Mundo/MT com o requerido Jurandir.

Sendo assim, é necessário efetuar a alteração/transferência do registro do imóvel junto à Receita Federal e Estadual e demais órgãos para o comprador do imóvel.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inaugural, extinguindo o feito com resolução o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para obrigar o requerido JURANDIR SOARES DE MOURA a transferir a inscrição do imóvel junto à Receita Federal e Estadual e demais órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, no prazo de 03 meses, sob pena de multa cominatória no valor de 100 reais limitado ao valor do negócio jurídico.

Em razão da sucumbência, incumbe às partes arcarem na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% do proveito econômico observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte requerente, beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3o do CPC).

A irresignação recursal se limita à defesa de existência e validade de contrato verbal estabelecido entre o autor/apelante e os réus/apelados Jurandir Soares de Moura e Bernardo Patrício dos Santos, em que supostamente teria sido avençado pelas partes que a dívida existente em nome do autor junto ao Pronaf, referente a Nota de Credito Rural n° 21/32265-1, seria paga pelos réus, o que certamente não encontra qualquer linha lógica ou jurídica pela análise do acervo probatório constante aos autos.

Isto porque, o próprio autor alega na peça inicial e também em seu Apelo que no ano de 2005, ele celebrou contrato particular de cessão de direitos possessórios com o réu/apelado Jurandir referente a área rural pelo valor de R$ 40 mil, e segundo suas próprias palavras “
esse contrato fora liquidado conforme as cláusulas ali estabelecidas
” (sic – cf. Id. no 229938651 – 4), ou seja, a própria narrativa do recorrente é, por si só, contraditória, pois, indica que a relação jurídica estabelecida entre o autor/apelante e o réu/apelado Jurandir, representada pelo contrato particular de cessão de direitos possessórios, foi devidamente quitada, e naquele momento, não existia qualquer pendência a ser sanada.

Não bastasse, no ímpeto de tornar palpável seu falido esforço argumentativo, o autor/apelante tenta construir a ideia de que, muito embora o contrato particular de cessão de direitos possessórios celebrado entre ele e o réu Jurandir Soares, nada dispôs em suas cláusulas quanto ao débito (já existente) em nome do autor junto ao Pronaf, tenta emplacar a tese de que posteriormente – e mesmo com o contrato de cessão devidamente quitado – o autor/apelante celebrou contrato verbal com o réu Jurandir e também com o réu Bernardo e estes se responsabilizaram pelo pagamento daquele débito, argumento totalmente dissociado do bom critério e da própria lógica.

E, ainda que se admitisse como válida a tese de que, mesmo com o contrato de cessão de crédito devidamente quitado, os réus assumiram a obrigação de pagar o débito em nome do autor junto ao Pronaf, o que admite-se apenas a título de argumentação, por foça do princípio do paralelismo de formas, positivado no art. 472, do Código Civil, não é admissível a existência de alterações verbais naquilo que foi expressamente contratado por escrito.

Nesse sentido, é o entendimento o colendo STJ:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO. SÚMULA 284/STF. NÃO CONTRATAÇÃO DA COLHEITA DA SAFRA DE 2013/2014. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, têm-se como prequestionados os dispositivos legais de forma implícita, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles regida, hipótese inexistente no caso. 2.
Não se pode admitir a existência de alterações tácitas naquilo que foi expressamente contratado, por escrito, em razão do princípio do paralelismo das formas, positivado no art. 472 do Código Civil.
3. Agravo interno improvido."
(STJ – Terceira Turma - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - AgInt no AgInt no AREsp 1306662/SP, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019) (
grifei
e
negritei
).

De todo o modo, a confusa tese de existência de contrato verbal celebrado pelos litigantes envolvendo a mesma área rural e a suposta obrigação assumida pelos réus de pagamento de dívida em nome do autor junto ao Pronaf, não encontra qualquer respaldo nos autos, seja pelos documentos apresentados, seja pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

E com relação a este aspecto, o MM. Juiz acertadamente destacou que “
com relação à prova testemunhal, nenhuma das testemunhas presenciou qualquer acordo verbal entre as partes, concernente à responsabilidade dos requeridos pelo financiamento do Pronaf. (...), somente com a prova documental produzida nos autos e a prova testemunhal, não se pode concluir que houve um contrato verbal entre as partes
” (cf. Id. no 229938687).

Sabe-se que no direito processual civil, vigora o princípio de que é dever de quem alega diligenciar a fim de comprovar as suas arguições e, consequentemente, os fatos ensejadores da pretensão posta em juízo, conhecido como ônus da prova (CPC, art. 373, I), atribui a quem alega o encargo de provar determinado fato sob pena de, não o fazendo, sofrer o prejuízo de não ser acolhida sua pretensão.

E, no caso, considerando que autor/apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi atribuído quanto aos fatos constitutivos de seu direito, que, caso provados, dariam sustentação à sua pretensão jurídica de reconhecimento de contrato verbal e a suposta obrigação assumida pelos réus/apelados de pagamento da dívida em nome do autor junto ao Pronaf, a consequência lógica é a improcedência do pedido, inexistindo qualquer reparo a ser feito na r. sentença recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pelo apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024